Tribunal: TJDFT
Processo: 0034536-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0034536-12.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: PEDRO HENRIQUE DE MORAES REGO, MARIA PAULA MACHADO ROCHA, MARIA ADELAIDE MACHADO ROCHA EXEQUENTE: MARCOS DUTRA VARGAS REU: PLACIDO ROCHA SOBRINHO, MARIA REGINA MACHADO ROCHA, MARIA VIRGINIA MACHADO ROCHA, MARIA LUCIANA MACHADO ROCHA, MARIA CHRISTINA MACHADO TORRE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença movido por Marcos Dutra Vargas em desfavor de Plácido Rocha Sobrinho, Maria Regina Machado Rocha, Maria Virgínia Machado Rocha, Maria Luciana Machado Rocha e Maria Christina Machado Torre, em que requer a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no acórdão exequendo (Id 53150452, p. 15) e majorados na decisão monocrática exarada pela Ministra Thereza de Assis Moura, no c. Superior Tribunal de Justiça (Id 63293573). O exequente instruiu a inicial com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (Id 68405257). Custas recolhidas (Id 66600838). Esta Relatoria, em decisão de Id 69228745, determinou a intimação dos executados a efetuarem o pagamento do débito discriminado na planilha juntada aos autos, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10%, mais honorários advocatícios em percentual de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Os executados efetuaram depósito como garantia do juízo (Ids 71022301-71022303) e apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença ao Id 71022306. Sustentam, em síntese, a ilegitimidade do exequente para receber os honorários sucumbenciais pretendidos. Afirmam que a ação rescisória correu à revelia da parte ré, à mingua de atuação válida do exequente que possa ter contribuído para o desfecho favorável aos réus. Explanam que “os requeridos, representados por uma das próprias requeridas, ex-advogada atuando em causa própria, apresentaram defesa por intermédio de petição com aproximadamente 1 (uma) lauda de conteúdo em que se limitaram a pedir que decisão transitada em julgado na ação rescindenda servisse de contestação à ação rescisória.” Aduzem ter sido a referida petição assinada de próprio punho pela ré, também advogada, Maria Adelaide Machado Rocha, OAB/GO 20.857, em 2 de outubro de 2016. Contam ter sido constatado, pelo sistema interno deste e. Tribunal de Justiça, que a Dra. Maria Adelaide Machado Rocha, OAB/GO 20.857, estava suspensa, circunstância que levou a Exma. Desa. Nídia Corrêa Lima a intimar nominalmente o outro advogado (ora exequente) constituído por procuração para que assinasse a peça de defesa. Afirmam não ter o advogado atendido ao chamamento a ele feito. Dizem que a ré Maria Adelaide Machado compareceu aos autos esclarecendo ter havido equívoco de digitação, “anexando, suposta certidão expedida pelo TJDFT em que constava com a situação convalidada. Pediu, assim, regular prosseguimento do feito.” Proclamam que a Exma. Desa. Nídia Corrêa Lima foi induzida a erro, o que a levou a aceitar os esclarecimentos prestados pela advogada. Prosseguem se dizendo “surpresos com as informações rivalizantes contidas nas certidões apresentadas pelo Diretor de Secretaria e pela Dra. Maria Adelaide, os ora executados diligenciaram junto às Ordens dos Advogados de Goiás e Minas Gerais para descobrirem o verdadeiro status funcional da advogada junto à OAB.” Acrescem terem descoberto “que a Dra. Maria Adelaide Machado Rochas não apenas estava suspensa da OAB/GO, como também tinha sido excluída dos quadros da OAB/MG por força de sanções disciplinares decorrentes de atos graves incompatíveis com a dignidade do exercício da profissão.” Assinalam ter se limitado o exequente a impugnar genericamente as alegações dos autores da rescisória sustentando que “o (...) processo possui dois advogados constituídos, não trazendo qualquer prejuízo para o seu seguimento”. Indicam a referida manifestação como único expediente assinado pelo exequente ao longo de toda ação rescisória, a qual tramitou na fase de conhecimento ao longo de 8 (oito) anos. Apontam a revelia da ré porque não foi regularizada, a tempo certo, a assinatura na contestação. Reputam inválida a única manifestação do exequente no feito. Salientam ter sido a ação rescisória julgada improcedente “sob o fundamento de que não teriam sido comprovadas quaisquer hipóteses de rescindibilidade da coisa julgada, e não por força de alguma tese da defesa ou argumento jurídico lançado pela parte contrária.” Arrematam dizendo que a ausência de atuação no processo torna o exequente parte ilegítima para receber honorários de sucumbência. Defendem os executados, por fim, haver excesso de execução. Argumentam que a majoração da sucumbência ocorrida na espécie não foi de 15% sobre o valor da causa, mas sim de 15% sobre os honorários já arbitrados anteriormente, equivalentes a 10% sobre o valor da causa. Defendem, assim, ter sido a condenação a título de sucumbência naquela ação majorada para 11,5%. Pedem, ao final: Sejam os valores depositados em juízo para garantir a execução, bloqueados até o trânsito em julgado desta demanda, não liberando-os ao exequente, haja vista a controvérsia existente quanto à legitimidade do advogado para receber honorários sucumbenciais; No mérito da demanda, seja a ação julgada improcedente, restituindo a garantia de juízo depositada ao executado pagador, vez que o advogado exequente não atuou no processo, não fazendo jus à remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa; na remota eventualidade de que V. Excelência entenda por devido qualquer valor a título de honorários sucumbenciais ao advogado que não atuou validamente no processo, pede-se sejam arbitrados honorários sucumbenciais individuais em favor do ora Exequente na proporção de seu trabalho no processo em questão, com base nos princípios da razoabilidade e equitatividade, levando-se em consideração que os honorários arbitrados na ação rescisória foram de 11,5% e não de 15% como alega; Caso este também não seja o entendimento do MM. Juízo, que seja a pretensão julgada apenas parcialmente procedente, reconhecendo o excesso na execução caracterizado pela alteração dolosa da coisa julgada, pagando ao ora Exequente, honorários sucumbenciais na fração de 11,5% sobre o valor da causa, e não sobre 15% na forma pleiteada, sob pena de afronta ao art. 5o, XXXVI, da Constituição; Seja o exequente condenado em honorários advocatícios em favor dos patronos do executado, nos termos do art. 85, do CPC, e; Sejam todas as intimações deste processo publicadas em nome da Dra. Elizabeth Tostes Peixoto, OAB/DF 7.311, sob pena de nulidade. Em resposta (Id 75197954), o exequente pugna, em suma, pela rejeição liminar da impugnação. Requer, ainda, a condenação dos executados ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É o relato do necessário. Decido. 1. Da alegação de ilegitimidade de parte Conforme relatado, sustentam os executados, em suma, a ilegitimidade do exequente para receber os honorários sucumbenciais pretendidos. Afirmam que a ação rescisória correu à revelia da parte ré, porque não houve regularização na assinatura da contestação na oportunidade processual concedida. Assinalam, ainda, não ter havido atuação válida do exequente que possa ter contribuído para o desfecho favorável aos réus. Razão não assiste aos executados. As matérias a serem apresentadas em impugnação ao cumprimento de sentença estão expressamente enumeradas no art. 525, § 1o, CPC, adiante transcrito: § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Trata-se de rol taxativo, porque só se admite que o executado, em sede de impugnação, alegue defesas que digam respeito a fatos ou circunstâncias posteriores à formação do título executivo. Nessa ordem de ideias, não comporta exame nesta fase processual a questão relativa a supostas invalidades de atos processuais por irregular representação da parte ré na ação rescisória e à sua revelia, porque se refere a matérias debatidas na fase de conhecimento. Com respaldo na eficácia preclusiva da coisa julgada, não é possível que tais questões sejam reapreciadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. De igual modo, compulsando os autos, verifico que não se insurgiram os executados tempestivamente contra os honorários de sucumbência fixados no acórdão exequendo (Id 53150452, p. 15) e majorados na decisão monocrática exarada pela Ministra Thereza de Assis Moura (Id 63293573), por meio da interposição do recurso cabível. Com efeito, os apontados vícios relacionados à representação processual dos executados ou à ausência de atuação do causídico no processo de conhecimento não podem ser apreciados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, porque não se inserem no rol taxativo do art. 525, § 1o, CPC. A cognição de tais questões imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de matérias não impugnadas tempestivamente pelos executados e em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, inviável o reestabelecimento de prazos de defesa perdidos na fase de conhecimento, mesmo à luz do art. 223 do CPC, uma vez que houve o trânsito em julgado. Ademais, apesar de o agravante aduzir que não integra a associação agravada, verifica-se a existência de coisa julgada em sentido contrário à tese defendida. Portanto, inviável a rediscussão das questões levantadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que, para tanto, é necessária a desconstituição da coisa julgada. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão no 1816047, 0725060-59.2023.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/02/2024) (grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CÁLCULOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. I. Não incorre em excesso de execução pleito de cumprimento de sentença deduzido em conformidade com os parâmetros de atualização da dívida definidos no título judicial transitado em julgado. II. Revestido pelo selo da imutabilidade e da intangibilidade, o título judicial é o paradigma único e insubstituível para o cumprimento de sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão no 1907743, 0752568-77.2023.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/08/2024) (grifos nossos) Vale lembrar que o título executivo judicial, formado à luz do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de definitividade e imutabilidade, nos termos do art. 502 do CPC, impedindo qualquer rediscussão acerca da matéria relativa aos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento e majorados em sede de recurso especial interposto na ação rescisória Desta feita, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa para manejar o cumprimento de sentença. 2. Do excesso de execução Defendem os executados haver excesso de execução. Argumentam que a majoração da sucumbência ocorrida na espécie não foi de 15% sobre o valor da causa, mas sim de 15% sobre os honorários já arbitrados anteriormente, equivalentes a 10% sobre o valor da causa. Defendem, assim, ter sido a condenação a título de sucumbência naquela ação majorada para 11,5%. Sobre a alegação de incorreção do percentual dos honorários advocatícios, que consubstancia, ao cabo, excesso de execução, o estatuto processual estabelece que o devedor deve, de fato, “declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, sob pena de a impugnação ser liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou não examinada a alegação se houver outros fundamentos (art. 525, § 4o, do CPC). Na impugnação apresentada, os executados se restringem a alegar excesso de execução, no Id 71022306, pp. 24-25, sem indicar o valor que entendem correto e sem apresentar o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Destarte, concretamente, os executados não cumpriram o ônus que lhes é imposto pelo sistema processual, de modo que a alegação de excesso de execução sequer pode ser examinada, nos termos do art. 525, § 5o, CPC. 3. Da multa por litigância de má-fé Por derradeiro, a parte exequente formula pedido de condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Sem razão, contudo. Da interpretação do art. 80 do CPC, conclui-se que, para a configuração da litigância de má-fé, é necessária prova de dolo quanto à prática de ato processual desleal ou abusivo, o que não foi demonstrado no presente caso pela parte exequente. Da análise dos autos, afere-se que a parte executada peticionou requerendo o levantamento, em seu favor, de 5% do depósito prévio realizado na ação rescisória (Id 64292685), valor este que, por expressa determinação legal, deve ser revertido em favor da parte vencedora da demanda, nos termos do art. 974, parágrafo único do CPC. Embora inadequada, não reputo temerária ou fraudulenta referida conduta. Não restou demonstrado que a parte agiu intencionalmente em afronta aos deveres de lealdade e boa-fé processual, com o propósito de causar prejuízo à parte adversa ou de comprometer a regularidade do feito. Ausente a demonstração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, afasta-se, assim, qualquer abusividade. 4. Do depósito judicial do valor do crédito exequendo Conquanto os executados tenham realizado o depósito do montante correspondente ao débito do cumprimento de sentença (Ids 71022304- 71022303), expressamente consignaram que o valor não se destina a “pagamento, nem qualquer forma de quitação e/ou reconhecimento de valor incontroverso devido” (Id 71022301). Nos termos do art. 523, § 1o, do CPC/2015, não ocorrendo o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, a ele serão acrescidas multa de 10% (dez por cento) e, também, honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento). Assim, tendo em vista a expressa manifestação da parte executada de que o depósito não se trataria de cumprimento voluntário da obrigação, considero não ter havido adimplemento do débito, mas, ao contrário, vontade de submetê-lo à discussão por meio de impugnação. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022) (grifos nossos) Este é também o entendimento desta e. Corte, consoante pode ser aferido dos seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. ART. 523, § 1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO SEM GARANTIA DO JUÍZO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA MULTA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada, e condenou o devedor, ora agravante, ao pagamento de multa de 10% sobre o valor do débito e de honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar por falta de interesse recursal; (ii) definir se é devida a imposição da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC em caso de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada sem garantia do juízo e sem pagamento voluntário no prazo legal e (iii) verificar se tal imposição configura bis in idem quando a impugnação é acolhida parcialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. 3.1. Imposta multa e arbitrado honorários em desfavor do devedor, presente está seu interesse recursal, ainda que a penalidade decorra de imposição legal, cumpre-se analisar a presença de seus requisitos. 3.2. Preliminar de falta de interesse recursal rejeitada. 4. A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC incidem automaticamente quando o devedor não efetua o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, independentemente da existência de impugnação ao cumprimento de sentença. 5. O depósito judicial efetuado com o objetivo exclusivo de atribuição de efeito suspensivo à impugnação não equivale a pagamento voluntário, não afastando a incidência das penalidades legais. 6. O entendimento firmado pelo STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), é no sentido de que a apresentação de impugnação não exime o devedor do pagamento da multa e dos honorários, salvo se houver pagamento voluntário integral e incondicionado. 7. A condenação ao pagamento de honorários não configura bis in idem, pois as verbas decorrem de fundamentos jurídicos distintos: a multa por descumprimento do prazo legal para pagamento e os honorários pela resistência ao cumprimento da obrigação. 8. O acolhimento apenas parcial da impugnação justifica, por si só, a fixação de honorários advocatícios em desfavor do devedor, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A multa de 10% e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC incidem automaticamente quando não há pagamento voluntário no prazo legal, ainda que o devedor apresente impugnação ao cumprimento de sentença sem garantia do juízo. 2. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo que parcialmente acolhida, não afasta a incidência das penalidades legais se ausente o pagamento voluntário integral. 3. A imposição concomitante da multa e dos honorários advocatícios não configura bis in idem, por decorrerem de fundamentos e finalidades distintos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 410, AgInt no AREsp: 2490223 DF 2023/0342323-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE; TJDFT, Acórdão 1957371, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL. (Acórdão 2032572, 0712497-62.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL EM TRÂMITE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. EXIGIBILIDADE, EXEQUIBILIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. ARTIGO 523, §1o, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, mais especificamente no artigo 520 e seguintes do CPC, de modo que a impugnação, neste ponto, é claramente protelatória. 1.1. Na hipótese de reversão do título, poderá a executada formalizar o requerimento de restituição em face do exequente, que, por força no disposto no artigo 520, inc. I, do CPC, obriga-se, caso a sentença seja reformada, a reparar os danos que a executada haja sofrido. 2. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o depósito efetuado pela devedora para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da condenação e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2049050, 0728554-58.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Devedora. Intimação para pagamento. Recolhimento do débito reconhecido e formulação de impugnação denunciando excesso quanto à parte da obrigação tornada controversa. Multa e honorários advocatícios (CPC, art. 523, §1o). Incidência ponderada. Agregação ao débito tornado controverso. Depósito do valor incontroverso para fins de pagamento, não de caução ou garantia, porquanto dispensável. Incidência dos acessórios sobre o débito controvertido não alcançado pelo recolhido. Legitimidade. Incidência sobre a parte realizada. Inviabiliadde. Contrarrazões. Preliminar de preclusão. Inocorrência. Agravo provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinara, para fins de apuração do débito exequendo pela Contadoria Judicial, a agregação da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do estatuto processual sobre o valor integral da condenação, sob o fundamento de que, regularmente intimada, não solvera a executada espontaneamente a obrigação, tendo em vista que o depósito que realizara não visara ao pagamento, mas consumara-se apenas para fins de garantia do juízo em relação ao débito incontroverso, reforçando, no julgamento dos aclaratórios, que não se cuidara de pagamento voluntário. II. Questão em discussão 2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da existência de preclusão recobrindo a questão submetida a reexame, e, ultrapassada essa arguição, da coexistência de estofo legal apto a legitimar a incidência dos acessórios previstos no art. 523, §1o, do estatuto processual sobre a integralidade do débito exequendo, seja sobre a parcela tornada controversa ou sobre a parcela incontroversa objeto de recolhimento e já realizada, a despeito de a executada ter efetivado depósito do valor integral do débito, oferecendo, no prazo legal, impugnação ao cumprimento de sentença debatendo apenas parcela da obrigação, que recolhera, inclusive, de forma destacada. III. Razões de decidir 3. Conquanto alinhada decisão antecedente dispondo sobre a natureza do recolhimento promovido pela obrigada no pertinente à parcela do débito que controvertera, não reconhecendo sua subsistência, a resolução não implica efeito preclusivo sobre a subsequente decisão que, a despeito de realizada a parcela incontroversa da obrigação, determina a incidência dos honorários pertinentes à fase executiva e da multa prescrita pelo §1o do artigo 523 do CPC sobre a íntegra do débito exequendo, inclusive porque essa derradeira solução não se alinha à primeira havida. 4. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva (CPC, art. 523, §1o), não ilidindo a incidência da sanção e do acessório a subsistência de depósito judicial que tivera finalidade de garantia do juízo e elisão da mora, à medida em que o aviamento do incidente afasta a subsistência de pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples existência de garantia. 5. Somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado e sem ressalva, ainda que no tocante a parcela reconhecida, liberando o obrigado e viabilizando a movimentação do recolhido, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará, porquanto depósito ou oferecimento de garantia para fins de garantia do juízo e prevenção dos efeitos da mora não encerra quitação nem pode ser assimilado como pagamento voluntário, inclusive porque, aviada impugnação pelo executado, a movimentação do aferido pelo credor ficara sujeita a condição, tornando sua plena fruição controversa (CPC, art. 523, §1o). 6. Recolhido o equivalente ao débito reconhecido e tornado incontroverso por parte do obrigado sem nenhuma ressalva, o aviamento de impugnação denunciando excesso de execução resulta, ao ser resolvido, e, na hipótese de refutado o incidente, em sua sujeição ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva cuja base de incidência, contudo, é somente o débito tornado controvertido, porquanto, realizado o recolhimento do reconhecido, encerra natureza de pagamento, não de garantia ou caução, porquanto dispensáveis para fins de formulação do incidente, e a sucumbência do executado, nessa situação, ficara adstrita ao excesso que reputara ocorrente e não fora assimilado. IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 2035412, 0721794-93.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.) Destarte, sobre o débito exequendo, devem ser acrescidas as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, quais sejam, multa de 10% (dez por cento) e, também, honorários advocatícios no mesmo percentual. 5. Do dispositivo À vista do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. À secretaria: i) Intimem-se os executados a realizarem o pagamento do débito remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de continuidade das medidas constritivas; ii) Decorrido o prazo e não realizado o pagamento, intime-se o credor para juntar planilha atualizada e indicar bens à penhora no prazo de 5 (cinco) dias; iii) Preclusa esta decisão, determino, com as cautelas de praxe, a expedição de alvará de levantamento em favor da parte exequente do valor de R$ 73.746,54, conforme guia/comprovante de Ids 71022304- 71022303. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora